Tribunal: TJDFT
Processo: 0706765-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. OMISSÃO. PENHORA SALÁRIO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inexiste omissão no acórdão, pois o acórdão analisou de forma clara a questão, entendo ser incabível a penhora de salário na folha de pagamento do agravado embargado para pagamento de dívida não alimentícia.
2. O julgador não tem obrigação de analisar todas as teses e fundamentos trazidos pelas partes, bastando a exposição das razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que de forma sucinta.
2.1. Firmado entendimento no sentido de que o procedimento de penhora em folha de pagamento é inadequado para pagamento de dívida oriunda de cheque não pago, não há necessidade de analisar os demais argumentos apresentados.
3. Na verdade, a embargante pretende a rediscussão do mérito recursal, o que não é possível na via estreita dos Embargos de Declaração.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.